Tribunal: TJES
Processo: 5019773-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019773-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL MOURA DA SILVA GONCALVES MARTINS
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LEGITMIDADE PASSIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando a ré a à autora a quantia de R$ 7.500,00 e danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da ré pela falha na prestação de serviços odontológicos.

RAZÕES DE DECIDIR

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que a autora comprovou por meio dos documentos anexados aos autos, a contratação e o efetivo pagamento do tratamento odontológico no valor de R$ 7.500,00, mediante recibo datado de 29/05/2023 (ID 18242012 18242011).

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora que, em 2022 firmou acordo para a prestação de serviços odontológicos oferecidos pelo paio requerido. Os serviços contratados consistiam na confecção de próteses superior. Deste modo, o valor total pago foi de R$7.500,00. No decorrer da execução do contrato, a requerente enfrentou diversos problemas, especialmente o constante cancelamento dos agendamentos pela requerida. Adicionalmente, em relação aos procedimentos realizados, a requerente alega que os pinos implantados em sua boca, por meio de cirurgia, lhe causavam dor, desconforto e dificuldade de se alimentar. Os pinos citados foram implantados visando inserção da prótese, que insta frisar não foi entregue conforme acordado.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

20. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para: a) resolver o contrato individuado nos autos e condenar a requerida Odontocompany Franchising S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida Odontocompany Franchising S.A. a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
21. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida argumenta a necessidade de perícia, ilegitimidade passiva e ausência de culpa (ID 18242190), pugnando pela reforma da sentença

Parte autora apresentou Contrarrazões ID 18242197.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, em relação a necessidade de perícia, a argumentação revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a tese deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

já em relação a alegação de ilegitimidade passiva também deve ser afastada, pois como acertadamente explicado na sentença de piso:

Eis que as condições da ação devem ser analisadas, abstratamente, nos termos das afirmativas constantes da exordial – teoria da asserção. No caso em foco, a parte autora alega que a empresa Tooth Odontologia LTDA, franqueada da referida demandada, não cumpriu com as obrigações assumidas, o que é suficiente para a manutenção da ré no polo passivo da ação.

No mais, importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que a autora comprovou por meio dos documentos anexados aos autos, a contratação e o efetivo pagamento do tratamento odontológico no valor de R$ 7.500,00, mediante recibo datado de 29/05/2023 (ID 18242012 18242011).

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência do recorrente, em consonância as provas anexadas pelo recorrido, sendo devida a condenação do Odontocompany Franchising S.A, ora recorrente, a pagar à autora a quantia de R$ 7.500,00.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

12. A requerida não apresentou qualquer justificativa para o encerramento das atividades, tampouco providenciou a continuidade do tratamento ou a restituição dos valores recebidos.
13. Ademais, é de conhecimento deste juízo o reiterado descumprimento, pela empresa Tooth Odontologia, as obrigações assumidas perante os consumidores, eis que existem diversos processos em tramitação nesta comarca narrando fatos similares, em que os pacientes permanecem por meses aguardando pela finalização dos procedimentos odontológicos (principalmente próteses) ou com falhas graves na execução do serviço e, quando buscam a rescisão do contrato, não conseguem reaver o montante despendido para a realização do tratamento com outros profissionais.
14. Neste contexto, entendo que resta demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela empresa Tooth Odontologia, e que recai sobre a requerida Odontocompany Franchising S.A., na condição de franqueadora, a responsabilidade pelos danos causados pela conduta da franqueada ao consumidor, na forma do art. 6°, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)